Tribunal: STF
Processo: HC 115701
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA, CORRPUÇÃO ATIVA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. DOMÍNIO DE MERCADO E CONCORRÊNCIA DESLEAL, ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E QUADRILHA OU BANDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame.



    2. In casu, colhe-se dos autos que o paciente e outros treze acusados foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 1º, inciso II, da Lei 8.137/90 (sonegação fiscal); 163, parágrafo único, inciso II, do CP (dano qualificado); 329, §§ 1º e 2º, do CP (resistência); 333, parágrafo único do CP (corrupção ativa), por duas vezes; 299 do CP (falsidade ideológica); 1º, inciso VII, da Lei 9.613/98 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores); 4º, incisos I, alínea a, V e VI, da Lei 8.137/90 (domínio de mercado e concorrência desleal); 1º, inciso I, da lei 8.176/91 (adulteração de combustível), por duas vezes; e 288 do CP (quadrilha ou bando), na forma do artigo 69 do CP.



    3. O Tribunal a quo, mercê de não conhecer do recurso, consignou que, “na vertente hipótese, em que se pretendia o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e inépcia da denúncia, o Tribunal a quo examinou exaustivamente a tese levantada pela defesa, concluindo em sólidas razões pela existência de materialidade e suficientes indícios de autoria por parte do ora paciente, apontando na peça acusatória as passagens que conduzem a esse arremate. Nesse contexto, as alegações trazidas na impetração contrariam as premissas fáticas elencadas como fundamento do aresto recorrido, circunstância que, sob qualquer óptica, inviabilizaria seu exame por meio do habeas corpus, que não permite o exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos”.



    4. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    5. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13).



    6. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13).



    7. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual. Destaca-se que o STJ analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida. 



    8. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    9. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto inaplicável o princípio da insignificância na hipótese sub examine.



    10. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.